Tribunal: STF
Processo: RE 1270384
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMAS 147 E 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009, AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. TEMA 519 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.172. JULGAMENTO PENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO QUE AGUARDA JULGAMENTO NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santo André contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR MUNICÍPIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 5)
    O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não teria apreciado o pedido de aplicação do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17 do STF no período requisitorial, bem como da Emenda Constitucional 62/2009 (artigo 97 do ADCT), que estabelece como data inicial de incidência dos juros de mora o dia 10/12/2009, data de sua promulgação, e não a data de entrada em vigor da Lei federal 11.960/2009.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 5), tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Agravo de Instrumento - Desapropriação - Execução - Alegação de inaplicabilidade do artigo 78 do ADCT tendo em vista o início da desapropriação ser em 1987 - Processo com início em 1995 - Pedido de exclusão dos juros moratórios e compensatórios - Impossibilidade - Decisão mantida - Agravo não provido.” (Doc. 2, p. 13)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 25).
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Santo André sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal e 78 e 97 do ADCT, bem como à Súmula Vinculante 17 (Doc. 2, p. 30-41).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 70).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manifestação da Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento definitivo do RE 590.751, Tema 132 da Repercussão Geral (Doc. 2, p. 71).
    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “Agravo de Instrumento - Desapropriação - Execução - Alegação de inaplicabilidade do artigo 78 do ADCT tendo em vista o início da desapropriação ser em 1987 - Processo com início em 1995 - Pedido de exclusão dos juros moratórios e compensatórios - Impossibilidade - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 543-C, § 7º do CPC - Inaplicabilidade do RE 590.571/SP - Decisão mantida.” (Doc. 2, p. 77)
    O Município de Santo André ratificou o recurso extraordinário anteriormente interposto (Doc. 2, p. 81).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 83-84).
    É o relatório. DECIDO.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 4/4/2011, Tema 132 da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Ademais, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora durante o denominado prazo de graça constitucional. Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17 – “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” –, bem como em dois precedentes de repercussão geral: RE 591.085-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 20/2/2009, Tema 147; e RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 16/6/2020, Tema 1.037, esse último apresentando a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça”.
    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a decisão objeto do agravo de instrumento não poderia ser modificada em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado que teria condenado o ora recorrente ao pagamento de juros moratórios e compensatórios, in litteris:
    “Dessa maneira, com o trânsito em julgado de decisão que manteve os juros moratórios e fixou os compensatórios em 6% ao ano nos cálculos indenizatórios, não há que se falar em sua exclusão.” (Doc. 2, p. 14, grifei)
    Nada obstante, insta ressaltar que se consolidou neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 e da Súmula Vinculante 17 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017)
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/12/2019)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’.
    II - Desse modo, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.188.804-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 853.441-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/8/2018)
    Outrossim, a controvérsia a respeito da possibilidade de aplicação do regime especial de pagamento de precatórios, introduzido pela Emenda Constitucional 62/2009, aos precatórios expedidos antes da sua vigência aguarda julgamento na sistemática da Repercussão Geral (Tema 519, RE 659.172).
    Ex positis, (i) RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 5); (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 6); e (iii) PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar: (a) o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional (artigo 78 do ADCT), e (b) o afastamento da incidência de juros moratórios durante o prazo de graça constitucional (artigo 100, § 5º, da CRFB). Quanto à questão relativa ao Tema 519 da Repercussão Geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente